Tribunal: TJPA
Processo: 0832951-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832951-51.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PATRICK SOARES BAIA DA SILVA, LUCILENE SOARES BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., inconformada com sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por Patrick Soares Baía, em razão de acidente ocasionado pela queda da tampa de uma caixa de medição de energia sobre sua cabeça, quando estava sentado em frente à residência, gerando lesões físicas e despesas comprovadas. A sentença fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 182,58 e danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia; (ii) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável aos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, cabendo ao consumidor comprovar o fato, o dano e o nexo causal.

4.

O autor apresentou farta documentação que comprova a ocorrência do acidente, o dano sofrido e os gastos decorrentes, como laudos médicos, boletim de ocorrência, fotos e comprovantes.

5.

A concessionária, revel nos autos, não se desincumbiu do ônus de provar excludente de responsabilidade, como a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

6.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, corroborada pelas provas apresentadas.

7.

A jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar da concessionária em casos semelhantes, em que o acidente decorre de falha na prestação do serviço.

8.

O valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, conforme precedentes do STJ.

9.

Com base em entendimento recente do STJ e na alteração do art. 406 do CC pela Lei nº 14.905/2024, os juros e correção monetária devem incidir pela Taxa SELIC, a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, devendo ser comprovados o fato, o dano e o nexo causal. 2. A revelia da concessionária, aliada à robusta prova documental, é suficiente para configurar a responsabilidade civil. 3. Os consectários legais de indenizações por responsabilidade extracontratual devem observar a Taxa SELIC desde o efetivo prejuízo, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e a Súmula 43/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), e 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMG, Apelação Cível 5000875-15.2020.8.13.0334, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 11.04.2024;
TJMG, Apelação Cível 5003459-18.2022.8.13.0647, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 02.07.2024.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
PATRICK SOARES BAIA
– julgou totalmente procedente os pedidos da exordial para: “
CONDENAR a parte requerida ao dever de indenizar o autor em danos materiais no montante de R$ 182, 58 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos, relativo a soma dos gastos comprovados nos autos. Condeno ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ambos com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ, por entender ser esse valor razoável e proporcional ao dano analisado. Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 23819605), sustentando a apelante, em resumo: que a sentença violou diversos dispositivos legais ao reconhecer sua responsabilidade sem a devida comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, sobretudo diante da alegada ausência de prova do acidente e do nexo causal entre sua atuação e o dano.

Defende, ainda, que os efeitos da revelia não suprimem a exigência de provas. Subsidiariamente, requer que os consectários legais fossem reformulados, para incidir a taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 23819611), postulando a manutenção da r. sentença, e o consequente desprovimento do apelo, aduzindo: que há robusta prova documental nos autos (laudo médico, boletim de ocorrência, fotos, reportagem televisiva e comprovantes de despesas), que corroboram os fatos alegados, além da revelia da ré, ora recorrente. Acrescenta, ainda, que a sentença se baseou na responsabilidade objetiva da concessionária e que os consectários legais estão em conformidade com a jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 362.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se há elementos suficientes nos autos para responsabilizar civilmente a concessionária de energia elétrica por suposta falha na manutenção de seus equipamentos, resultando em acidente com o consumidor.

Em outras palavras, examina-se se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva: fato, dano e nexo causal, com base em provas e nos efeitos da revelia.

De plano, assento que, no caso em exame, trata-se de ação de responsabilidade civil fundada no art. 37, § 6º, da CRFB e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ré é concessionária de serviços públicos, sendo, pois objetiva sua responsabilidade, pelo que suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Com efeito, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da vítima,
reside na comprovação da conduta, dano e o nexo de causalidade que os relaciona.

No particular, entendo que o autor
comprovou
que no dia 21/10/2021 às 15h15min, fora vítima de acidente quando estava sentado na porta de casa, oportunidade em que caiu a tampa de uma caixa de medição de energia da empresa ré, sobre sua cabeça, vindo a lhe causar sérias lesões, tendo levado 12 pontos na cabeça. Contudo, não recebeu nenhuma assistência da Concessionária de energia.

Acrescento, que foi colacionada farta documentação aos autos, dentre as quais cito: Laudo médico atestando sua condição de PCD, Prontuário médico de atendimento em UPA de Belém; fotos; Boletim de ocorrência; Laudo do Instituto Médico Legal CPC Renato Chaves, comprovantes de gastos e outros.

Logo, a concessionária só não será responsabilizada quando provar a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, CDC). E, em se tratando de excludentes do dever de indenizar, o ônus de provar a ocorrência das hipóteses acima elencadas é exclusivamente da ré, ora apelante, que dele não se desincumbiu
.

Dito de outra forma, não procede a alegação de ausência de nexo causal, porque a empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pelo que incumbia à concessionária o ônus de demonstrar que a lesão sofrida não se deu em razão de falha na manutenção de seus equipamentos, ou, eventualmente, culpa exclusiva do consumidor, em consonância com o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, repito, não se desincumbiu, sobretudo diante de sua revelia nos autos.

Ante todas as considerações, entendo que a r. sentença não merece reparo, sendo escorreita e estando devidamente fundamentada.

Ademais, a revelia da parte ré, ora recorrente, gerou presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, reforçada por documentos contundentes que apontam falha na manutenção de seus equipamentos. O nexo causal entre o acidente e a omissão da concessionária resta evidenciada. A responsabilidade, portanto, decorre da própria natureza do serviço público prestado e do risco inerente à atividade (art. 927, parágrafo único, CC).

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE POSTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE INDENIZAR EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Às concessionárias de serviço público aplica-se a responsabilidade civil objetiva da Administração, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, cabendo a responsabilização pelos danos decorrentes de sua atividade independentemente da demonstração de dolo ou culpa. A Concessionária de Energia Elétrica tem o dever de prestar serviço adequado, devendo ser responsabilizada por dano causado ao usuário do serviço.
(TJMG - Apelação Cível: 5000875-15.2020.8.13 .0334 1.0000.22.209478-1/002, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. QUEDA DE MOTO CAUSADA POR CABO SOLTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CR/88 E ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, no que tange ao fato do serviço, devendo o consumidor demonstrar apenas a sua ocorrência e o nexo causal entre o evento e o dano, para ser ressarcido dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. 2. Acerca da ausência de comprovação da propriedade do cabo de energia, impõe-se reconhecer que a Resolução Normativa nº 797/2017 da ANATEL, vigente ao tempo do acidente, estabelece o dever da Concessionária de preservar a higidez da estrutura e fiscalizar, como "detentora", a empresa "ocupante", em se tratando de fio de telecomunicação em sistema de compartilhamento do poste. 3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o fato do serviço concernente ao desprendimento de fiação de poste utilizado para fornecimento de energia elétrica sobre a via pública e o resultado danoso advindo do sinistro (acidente de trânsito), impõe-se o dever de indenizar.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50034591820228130647 1.0000.24.102740-8/001, Relator.: Des .(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

No que pertine ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, esclareço que “
o valor do dano moral, como reiterado em diversos precedentes, deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso”
(STJ; 3ª Turma; RESP. nº 174382/SP; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito), pelo que entendo escorreito, adequado e proporcional ao caso concreto, não merecendo reparos, motivo pela qual também indefiro.

Por derradeiro, em relação ao pleito de incidência da Selic, rememoro que em recente julgado o c. STJ pacificou a matéria ao expressar que o
índice adequado para corrigir condenações por dívidas civis, previsto no artigo 406 do Código Civil,
é a taxa Selic,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CC/2002, ART. 406. ÍNDICE. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de 'bis in idem'" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; dentre outros).

1.1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, ratificou o entendimento pela incidência do índice correspondente à "Taxa Selic" no cálculo dos encargos moratórios.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

A responsabilidade civil extracontratual ficou devidamente configurada, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Contudo, após a edição da
Lei nº 14.905/2024
, o art. 406 do Código Civil passou a estabelecer que os
juros de mora corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, devendo ser aplicada de forma unificada como juros e correção monetária, com dedução do índice de atualização monetária embutido.

Por se tratar de
responsabilidade extracontratual
, o termo inicial deve observar a
Súmula 43 do STJ
, incidindo a partir da data do efetivo prejuízo (no caso, a data do acidente e dos gastos realizados pelo autor).

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar os consectários legais, fixando-se que a atualização monetária e os juros de mora incidirão pela
Taxa SELIC
, desde o efetivo prejuízo, conforme o entendimento consolidado pelo STJ e a alteração legislativa recente.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para ajustar os consectários legais, a fim de que a atualização monetária e os juros de mora incidam pela Taxa SELIC, a partir do efetivo prejuízo (data do evento danoso e das despesas), nos termos da Súmula 43/STJ e do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

É como voto
.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025